Tribunal: TJSP
Processo: 0034853-91.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ROUBO MAJORADO (art. 157, § 2o II do CP). Autoria e materialidade bem demonstradas pelas provas dos autos. Negativa do réu desmentida pelas palavras das vítimas e do policial. Vítima que, em juízo, confirmou o reconhecimento pessoal feito na fase policial. Palavras do policial no mesmo sentido. Alegação de imprestabilidade do reconhecimento das vítimas, eis que em desacordo com as formalidades do

Ementa:
ROUBO MAJORADO (art. 157, § 2o II do CP). Autoria e materialidade bem demonstradas pelas provas dos autos. Negativa do réu desmentida pelas palavras das vítimas e do policial. Vítima que, em juízo, confirmou o reconhecimento pessoal feito na fase policial. Palavras do policial no mesmo sentido. Alegação de imprestabilidade do reconhecimento das vítimas, eis que em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP. Inocorrência. Ato realizado de forma compatível com a prescrita na lei processual. Condenação mantida. Penas bem aplicadas. Regime semiaberto mantido. Recurso desprovido.